Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Analisar o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 2.223/2014-2aCâmara (TC 035.934/2012-3), no que tange à adoção de providências, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, destinadas à regularização de pagamentos de adicionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade e radiação ionizante)

Inteiro teor:
Acórdão 3168/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do monitoramento do item 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou o Relatório da Inspeção, referente à fiscalização realizada na UFRJ com o propósito de verificar a regularidade no pagamento de adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade e radiação ionizante; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal (peça 326), no sentido de se acatar as justificativas das responsáveis e da UFRJ, e de que a determinação do TCU foi cumprida; Considerando que que foram autuados os TC Processo 003.878/2025-2 e TC 003.915/2025- 5 para acompanhamento das penalidades aplicadas aos gestores (peça 325); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acatar as razões de justificativas das responsáveis Denise Pires de Carvalho (CPF XXX.998.487-XX) e Luzia da Conceição de Araújo Marques (CPF XXX.696.437-XX); considerar cumprido o item 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara ; e em adotar as medidas a seguir. 1. Processo TC- Processo 006.616/2016-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Carlos Antônio Levi da Conceição (XXX.078.517-XX); Denise Pires de Carvalho (XXX.998.487-XX); Luzia da Conceicao de Araujo Marques (XXX.696.437-XX); Roberto Antônio Gambine Moreira (XXX.056.617-XX); Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Antonio Edgard Galvao Soares Pinto (12650/OAB-DF), representando Roberto Antônio Gambine Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da necessidade de ajustar a situação dos 29 servidores cujos RISIP não foram disponibilizados, encontrando e tornando acessíveis à fiscalização os respectivos laudos, em observância ao prescrito no 9.1 do Acórdão 2223/2014-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. informar a Universidade Federal do Rio de Janeiro deste acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.